Tribunal: STF
Processo: RE 1450100
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO:



 Ementa: Recurso Extraordinário com repercussão geral. Constitucionalidade do Art. 5º do Decreto de indulto natalino. Distribuição do feito. Manutenção da relatoria. 



      1. O Min. Flávio Dino submeteu os autos para exame desta Presidência, com o despacho que a seguir reproduzo: 



    “Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios — MPDFT, contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, pelo qual mantida a decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais que, com base no Decreto nº 11302, de 22.12.2022, do então Presidente da República, concedeu indulto natalino ao apenado/recorrido. 



    Requer o Procurador-Geral da República “seja determinada a imediata redistribuição deste recurso extraordinário, bem como que seja determinada a suspensão nacional dos processos análogos, nos termos do art. 1.035, § 5º, do CPC, com sugestão de julgamento conjunto deste RE, da ADI 7.390 e da ADI 7.330”. (edoc. 35, ID caf697b6)”



    2. A Secretaria Judiciária deste Supremo Tribunal Federal prestou os seguintes esclarecimentos: 



    “ 1. Em cumprimento ao despacho de Vossa Excelência (e-Doc. 44 - id: b46bbe7a), informamos que, em 12.09.2023, a então Presidente desta Corte, Ministra Rosa Weber, determinou a distribuição do feito por prevenção à ADI 7.390/DF, que, naquele momento, era de relatoria de Vossa Excelência (e-Doc. 17 – id: 51823fb7). 



    2. Por ocasião da posse de Vossa Excelência na Presidência desta Corte, em 28.09.2023, houve a substituição de relatoria nos processos do acervo de Vossa Excelência à Ministra Rosa Weber. 



    3. Em sequência, em 30.09.2023, houve a aposentadoria da Ministra Rosa Weber e o empossamento do Ministro Flávio Dino, em 22.02.2024, com a consequente migração do acervo e a substituição de relatoria, nos termos do art. 38, IV, do Regimento Interno do STF - RISTF.” 



      3. O presente recurso extraordinário, ante a coincidência de objetos, foi distribuído por prevenção à ADI 7.390, atualmente sob a relatoria do Min. Flávio Dino.



      4. Não é caso de redistribuição. 



      5. O art. 77-B do RISTF enuncia o seguinte:



    “Art. 77-B. Na ação direta de inconstitucionalidade, na ação direta de inconstitucionalidade por omissão, na ação declaratória de constitucionalidade e na arguição de descumprimento de preceito fundamental, aplica-se a regra de distribuição por prevenção quando haja coincidência total ou parcial de objetos.” (destaques acrescidos)



      6. Conforme relatado, o presente recurso extraordinário discute a constitucionalidade do art. 5º, caput e parágrafo único, do Decreto nº 11.302/2022, assim redigido: 



    “Art. 5º  Será concedido indulto natalino às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos.



    Parágrafo único.  Para fins do disposto no caput, na hipótese de concurso de crimes, será considerada, individualmente, a pena privativa de liberdade máxima em abstrato relativa a cada infração penal.”



      7. Por outro lado, a ADI 7.330, Rel. Min. Luiz Fux, também proposta pelo Procurador-Geral da República, impugna-se o art. 6º, caput e parágrafo único, e o art. 7º, § 3º, do Decreto nº 11.302/2022, assim redigidos:



    “Art. 6º  Será concedido indulto natalino também aos agentes públicos que integram os órgãos de segurança pública de que trata o art. 144 da Constituição e que, no exercício da sua função ou em decorrência dela, tenham sido condenados, ainda que provisoriamente, por fato praticado há mais de trinta anos, contados da data de publicação deste Decreto, e não considerado hediondo no momento de sua prática.



    Parágrafo único.  O disposto no caput aplica-se, ainda, às pessoas que, no momento do fato, integravam os órgãos de segurança pública de que trata o art. 144 da Constituição, na qualidade de agentes públicos.



    Art. 7º  O indulto natalino concedido nos termos do disposto neste Decreto não abrange os crimes:



    I - considerados hediondos ou a eles equiparados, nos termos do disposto na Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990;



    II - praticados mediante grave ameaça ou violência contra a pessoa ou com violência doméstica e familiar contra a mulher;



    [...]



    § 3º  A vedação constante no inciso II do caput deste artigo não se aplica na hipótese prevista no art. 6º”.



      8. Nessas condições, tem prevalecido nesta Corte o entendimento de que é desnecessária a reunião dos processos, já que não é possível falar em coincidência total ou parcial de objetos. Veja-se, nessa linha, entre outras, a decisão proferida pela Presidência deste Supremo Tribunal Federal na ADI 7.111:



    “[...] O art. 77-B do RISTF dispõe que ”Na ação direta de inconstitucionalidade, na ação direta de inconstitucionalidade por omissão, na ação declaratória de constitucionalidade e na arguição de descumprimento de preceito fundamental, aplica-se a regra de distribuição por prevenção quando haja coincidência total ou parcial de objetos”.



    In casu, o Procurador-Geral da República ajuizou 25 (vinte e cinco) Ações Diretas de Inconstitucionalidade em face de leis estaduais e do Distrito Federal, cada uma com pedido individualizado por unidade da federação editora das normas respectivamente impugnadas, alegando a prevenção do Ministro Roberto Barroso para todas elas.



    Ocorre que, tratando-se de ADIs contra leis de distintas unidades da federação, não há de se falar em coincidência total ou parcial de objetos entre a presente ação e a ADI 7.077/RJ, de relatoria do Ministro Roberto Barroso.



    Ainda que cuidem de temas ou de causa de pedir semelhantes, a pluralidade de objetos das ADIs afasta o risco de decisões conflitantes de um mesmo pedido, risco este que só se materializa quando se vislumbra prejuízo para o cumprimento e execução de quanto foi decidido.



    Consectariamente, nada há que justifique a aplicação do princípio do unum et idem judex e o afastamento da regra geral da livre distribuição.



    Anoto que, além de inexistir risco de decisões conflitantes de um mesmo pedido, a diversidade de relatorias, decorrente da livre distribuição, prestigia o princípio do juiz natural, evita o emprego do mecanismo excepcional da distribuição por prevenção (e da compensação) e contribui para a eficiência dos trabalhos desta Corte.



    Observa-se a livre distribuição em todos os casos de ações autônomas de impugnação de normas que, embora semelhantes em seu conteúdo, sejam oriundas de diferentes unidades federativas. Este foi o caso, por exemplo, de ações de impugnação de decretos estaduais voltados a disciplinar a realização de cultos durante a pandemia.



    Por fim, a título de esclarecimento, registro que todas as ADIs mencionadas pelo Procurador-Geral da República foram distribuídas livremente entre os Ministros desta Corte, nos termos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Ex positis, mantenho a livre distribuição do feito.”



      9. Diante do exposto, determino a devolução dos autos ao gabinete do Min. Flávio Dino. 



    Publique-se.



Brasília, 17 de abril de 2024.



Ministro Luís Roberto Barroso



Presidente